Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708265-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAVIO BOHLE DOS SANTOS IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por DÉLCIO GOMES DE ALMEIDA em favor de FLÁVIO BOHLE DOS SANTOS, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Por meio do acórdão de ID 71324367, a e. Terceira Turma Criminal denegou a ordem pleiteada. Em seguida, a defesa interpôs Recurso Ordinário Constitucional, pelo qual requereu a reforma do julgado para conceder a prisão domiciliar ao paciente (ID 71599943). Ocorre que, por ter sido o paciente agraciado com a prisão domiciliar pelo juízo de origem, a defesa informou a desistência do recurso (ID 72192424). Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do presente writ e julgo extinto o feito, nos termos do inciso XIII do art. 89 do RITJDFT. Operada a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator